Tribunal: TJES
Processo: 5006219-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Consulta; Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006219-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARLINDA ALVES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por duas irmãs diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a fornecerem consulta com neurologista pediátrico, terapia ABA ou tratamento multiprofissional intensivo com diversos especialistas e exame de ressonância magnética na coluna. O Município apelante pleiteia a observância da repartição de competências do SUS, com a fixação da ordem de cumprimento da obrigação e possibilidade de ressarcimento, além da exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão do Município de Vitória da obrigação solidária de fornecimento do tratamento; (ii) estabelecer se é cabível a fixação da ordem de cumprimento da obrigação na fase de conhecimento; e (iii) determinar se é legítima a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (art. 196), cabendo aos entes federativos garanti-lo por meio de políticas públicas, com especial prioridade à criança e ao adolescente (art. 227, CF/1988 e art. 11 do ECA).

4. A Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com TEA o acesso a ações e serviços de saúde com atenção integral às suas necessidades, o que abrange, nos termos da Portaria Conjunta MS nº 7/2022, a terapia ABA como tratamento não medicamentoso.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a eficácia da terapia ABA e sua recomendação pelo SUS, conforme precedentes recentes (AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, j. 3/6/2024).

6. A jurisprudência do TJES é firme quanto à legitimidade da imposição da terapia ABA como obrigação dos entes públicos, reconhecendo a eficácia do tratamento e sua necessidade individualizada com base em laudos médicos (TJES, AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000 e Ap. Cív. nº 5004183-05.2021.8.08.0030).

7. Embora as normas infraconstitucionais e portarias estaduais (como a SESA nº 159-R/2022) indiquem competências específicas entre os entes, o STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou a tese de que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo o direcionamento e eventual ressarcimento matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

8. A fixação de obrigações específicas a cada ente na fase de conhecimento comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, sendo oportuna a individualização da execução apenas após eventual inadimplemento.

9. Quanto aos honorários advocatícios, o STF, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005), assentou que são devidos à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente que a integra, com destinação ao fundo institucional, sendo legítima a condenação do Município ao pagamento da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, sendo legítima a condenação conjunta ao fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças com TEA.

2. A definição da ordem de cumprimento da obrigação entre os entes federativos deve ocorrer na fase de execução, conforme a tese firmada no Tema 793 do STF.

3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como representante da parte vencedora, inclusive contra o ente federativo a que pertence, conforme o Tema 1.002 do STF.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; ECA, art. 11; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 4º, 5º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793);
STF, RE 1.140.005 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.06.2022 (Tema 1.002);
STJ, AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.06.2024;
TJES, AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 30.07.2023;
TJES, Ap. Cív. nº 5004183-05.2021.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5006219-04.2022.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitória

Apelados:
Jhully Eduarda Lopes de Souza e Jullikênia de Souza Lopes, representadas por Arlinda Alves de Sousa Lopes, e Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença primeva deve ser reformada para excluir o Município de Vitória do polo passivo ou para fixar, desde logo, a ordem de cumprimento e o ressarcimento entre entes federados, ou se, ao revés, deve ser mantida a condenação solidária destes no fornecimento de consultas e tratamentos específicos às apeladas.

Consoante cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, constituindo um dever do Estado assegurá-lo a todos mediante políticas públicas. Tratando-se de criança ou adolescente, tal dever é potencializado pelo princípio da prioridade absoluta, consagrado no artigo 227 da Carta Magna e replicado no Estatuto da Criança e do Adolescente.

De outro lado, a legislação e a jurisprudência consolidaram o dever dos entes federativos de assegurar tratamentos que possibilitem a melhor qualidade de vida aos indivíduos portadores de doenças crônicas e deficiências, conforme os artigos 6º e 23, II, da Constituição Federal, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Nesta ordem de ideia, impende destacar o teor da
Portaria Conjunta nº 7, de 12.04.2022, do Ministério da Saúde
, sucessora da Portaria SAS/MS no 324, de 31 de março de 2016, que ao aprovar o novo
“Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo”
, elenca a Análise do Comportamento Aplicada
(Applied Behavioral Analysis – ABA)
como uma das intervenções da categoria de “tratamento não medicamentoso”.

Evidencia-se, ademais, da referida Portaria, no respectivo capítulo 6.1 (tratamento não medicamentoso), a orientação de que
“
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
”
, o que corrobora o relevo da indicação realizada pelo médico que assiste e acompanha a criança diagnosticada com TEA.

Faz-se mister consignar, ainda, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que "
em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA (AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)"
(AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Ademais, a
Lei nº 12.764/2012,
que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades. A atenção integral pressupõe, necessariamente, a oferta de terapias que se mostrem clinicamente indicadas para o caso concreto, sob pena de se negar a própria finalidade da lei.

Impende consignar que este Egrégio Tribunal de Justiça, mormente a sua
Primeira Câmara Cível,
possui firme orientação quanto à possibilidade de realização da terapia multidisciplinar pelo método ABA no âmbito do Sistema Único de Saúde,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada.

2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal.

3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5005389-76.2023.8.08.0000; Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30.07.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA PELO PODER PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Sabe-se que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, em seu art. 196, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. Com efeito, as disposições constitucionais e legais que regulamentam a matéria, dentre elas os arts. 196, 197 e 198 da CF, o art. 11 do ECA e os arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.080/1990, asseguram à criança o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo o Poder Público atuar através de uma rede regionalizada e hierarquizada (Sistema Único de Saúde), que tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral, incluindo-se os serviços assistenciais terapêutico e farmacêutico (Lei nº 8.080, artigo 6º, inciso I, alínea d).

3. Do mesmo modo, e adentrando especificamente no caso concreto, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determina, no seu artigo 3º, inciso III, o acesso da e pessoa portadora de autismo a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; e b) o atendimento multiprofissional; dentre outras garantias.

4. O método ABA é citado como espécie de tratamento não medicamentoso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria nº 324, de 31/03/2016 do Ministério da Saúde. Como visto, o método ABA consiste em uma intervenção comportamental intensiva e precoce (early intensive behavioral intervention. EIBI) voltada a aumentar e reforçar comportamentos adaptativos desejáveis e ensinar novas habilidades à criança com TEA, tratando-se de técnica comprovadamente segura e eficaz.

5. Considerando os laudos médicos colacionados e as demais provas existentes nos autos, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº. 5004183-05.2021.8.08.0030; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19.04.2023)

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia o diagnóstico de TEA de ambas as apeladas, as irmãs Jhully Eduarda Lopes de Souza e Jullikênia de Souza Lopes, e, após regular trâmite processual, o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória ao fornecimento de: 1) consulta com neurologista pediátrico para Jhully Eduarda Lopes de Souza, e 2) terapia ABA ou tratamento multiprofissional intensivo com fonoaudiólogo, psiquiatra e/ou neurologista, psicólogo ou psicopedagogo e fonoaudiólogo, bem como exame de ressonância magnética de coluna lombo-sacra.

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva do Município ora apelante
, não se desconhece que as normas infraconstitucionais regulam a distribuição de atribuições dos entes públicos quanto à implementação do direito constitucional à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde, fomentando, inclusive, a descentralização político-administrativa e dos serviços do SUS, consoante previsto na Lei Federal nº 8.080/1990.

Nesta linha de entendimento, o fornecimento dos tratamentos pleiteados pelo requerente, bem como para todos os portadores do Transtorno do Espectro Autista,
a princípio,
deve ser
direcionado ao Estado do Espírito Santo
, consoante se vislumbra da
Portaria SESA nº 159-R, de 20 de dezembro de 2022,
que instituiu a Política Estadual de Cofinanciamento dos Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (TEA) - SERDIA.

A propósito, a norma estadual assim dispõe sobre a competência do SERDIA,
in verbis
:

Art.10 São competências dos SERDIA:

I. Realizar avaliação diagnóstica por equipe interdisciplinar que contemple: o diagnóstico etiológico, quando possível; a descrição das potencialidades e limitações nas funções intelectuais, em particular nas habilidades cognitivas e psicossociais; as alterações nas habilidades adaptativas, a dinâmica familiar, contexto sociocultural e as indicações das necessidades de apoio nas diferentes áreas da vida diária e prática.

II. Realizar atendimento interdisciplinar para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a execução de atividades da vida diária e prática dos usuários, favorecendo a autonomia pessoal, familiar e profissional.

III. Realizar intervenção precoce em crianças de 0 a 3 anos, com diagnóstico definido de patologias que se enquadram como deficiência intelectual, TEA e/ou outros agravos do desenvolvimento que justifiquem intervenção terapêutica, garantindo um atendimento diferenciado.

IV. Elaborar o PTS para todos os usuários, para direcionar o tratamento, estabelecendo objetivos e metas para os atendimentos, promovendo ainda a participação familiar e o processo de alta.

Do mesmo modo, a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, dispõe que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

(...) As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...] Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada:

[...]

d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Todavia, não obstante tal circunstância, o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, competindo a todos os cumprimento da obrigação quando verificada eventual omissão estatal no amparo ao cidadão, ainda que se autorize o direcionamento do cumprimento para cada ente federado, à luz da tese firmada no
Tema 793
, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto é, ainda que um ou outro ente federativo seja o responsável, pela legislação infraconstitucional, pelo fornecimento das diligências requeridas, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, pois o direito fundamental à saúde deve ser assegurado por todo o Poder Público, sem prejuízo, conforme já frisado, do direcionamento do cumprimento.

Assim, o direcionamento da obrigação, nos termos requeridos pelo Município de Vitória neste recurso,
deve ocorrer exclusivamente na etapa de cumprimento de sentença
, sob pena de inviabilizar eventual responsabilização do apelante em caso de descumprimento, diante da inexistência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGO EM ENTIDADE. ART. 45, V, DO ESTATUTO DO IDOSO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do que se extrai dos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, bem como do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento à pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. 2 . Esclareceu o c. STJ que
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” .
(AgInt no CC n. 184.037/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 27/6/2022) 3. Nos termos do art . 37, § 1º, da Lei nº 10.741/03, “a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”. 4. Configurada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art . 45, V, do Estatuto do Idoso, medida que se mostra incompatível com a fixação de prazo, devendo operar-se pelo tempo que se fizer necessário. 5. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 22 de outubro de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005472920218080059, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 29/10/2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 000182-45.2019.8.08 .0062. A sentença determinou que o Estado e o Município de Piúma fornecessem tratamento com equipe técnica multidisciplinar a crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com antecipação dos efeitos da tutela para cumprimento imediato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determinou o fornecimento do tratamento é genérica e inviabiliza seu cumprimento; e (ii) estabelecer se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Município, considerando as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) . III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença não é genérica, pois especifica a obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar e estabelece critérios objetivos, como a avaliação clínica dos beneficiários por equipe especializada. A cada solicitação individual, o tratamento será analisado caso a caso. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento entre os entes.
A solidariedade na prestação dos serviços de saúde não impede que o cumprimento da obrigação seja exigido de qualquer um dos entes condenados na fase de conhecimento, sendo a questão do ressarcimento resolvida posteriormente entre os entes federativos. A alegação de que o cumprimento deve ser direcionado exclusivamente ao Município não justifica a reforma da decisão agravada, pois a obrigação solidária permite a exigência da prestação de qualquer um dos entes condenados.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A determinação judicial de fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista não é genérica quando especifica a obrigação e prevê critérios objetivos para sua implementação.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento da obrigação ser exigido de qualquer um deles, sem prejuízo do ressarcimento posterior entre os entes conforme a repartição de competências do SUS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8 .080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015 (Tema 793). (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107261220248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 15/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUSTEAR TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente Ação de Internação Psiquiátrica, confirmando decisão liminar e condenando o Município a custear o tratamento psiquiátrico compulsório de A . D. S. S., representado por A . S. S., em Hospital/Clínica adequada, até eventual alta médica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município é responsável pelo custeio do tratamento psiquiátrico do paciente, à luz da repartição de competências; (ii) estabelecer se a decisão judicial afronta a separação dos poderes; (iii) determinar se a situação financeira do Município justifica o descumprimento da obrigação; (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 793 do STF ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Município de Cariacica, assim como os demais entes federados, possui responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme art. 23, II, c/c art . 196 da CF/1988, sendo cabível a condenação ao custeio do tratamento psiquiátrico.
A repartição de competências administrativas do SUS, estabelecida pela Lei nº 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária do Município no cumprimento da obrigação de prestar assistência à saúde.
A alegação genérica de insuficiência de recursos públicos, baseada no princípio da reserva do possível, não exime o Município de cumprir suas obrigações constitucionais quando em jogo direitos fundamentais . Não há violação à separação dos poderes, pois a intervenção judicial visa assegurar o direito fundamental à saúde, garantindo o tratamento digno ao paciente, conforme preceitos constitucionais.
O Tema 793 do STF se aplica ao cumprimento de sentença e ao ressarcimento entre entes federados, não afastando a solidariedade no custeio do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. Tese de julgamento: O Município, assim como os demais entes federados, tem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a condenação ao custeio de tratamento psiquiátrico compulsório. A insuficiência orçamentária não pode ser invocada genericamente para exonerar o ente público de suas obrigações constitucionais, especialmente quando envolvem direitos fundamentais à saúde. A decisão judicial que garante tratamento médico necessário não viola o princípio da separação dos poderes . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; art. 196; Lei nº 8.080/90; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, j . 12/12/2006; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020; TJES, Agravo Interno - Remessa Ex-officio nº 12100139463, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13/11/2012. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50022591320218080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença vergastada não merece reparo na parte em que reconheceu a obrigação solidária dos entes públicos ao fornecimento do tratamento e consultas pretendidos.

Por fim, melhor sorte não assiste ao Apelante em sua irresignação voltada aos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1.002), fixou tese jurídica vinculante no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao fundo de aparelhamento respectivo:

“1 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Assim, inexiste qualquer impedimento à imposição do ônus sucumbencial ao ente público municipal que, inclusive, apresentou contestação, requerendo fosse a presente demanda julgada improcedente.

Neste sentido é a tranquila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0005672-56.2020.8.08.0012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ENTES FEDERADOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A atuação da Defensoria Pública Estadual assistindo pessoa hipossuficiente em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, torna inviável a condenação Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC).

2. Por outro lado, é correta a condenação da municipalidade ao pagamento do valor referente aos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, conforme intelecção da Súmula 421 do STJ. Precedentes do TJES.

3. Recurso parcialmente provido.”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e sem maiores delongas, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença primeva.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões